Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702733-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O daniel oliveira de azevedo e ÍSIS GUIMARÃES DE AZEVEDO interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 33772786. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator